Tribunal: TJMT
Processo: 1016050-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016050-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016050-38.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO MONITÓRIA EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – NOVAÇÃO QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial não acarreta óbice à cobrança da integralidade dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores, porquanto as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LAURI BALBINOT
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença ajuizado pelo
Banco do Brasil S.A
., acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para declarar extinta a ação monitória no que diz respeito a empresa
L G MADEIRAS LTDA – EPP
, em razão da novação da dívida frente a homologação do plano de recuperação judicial, mas mantido a trâmite da demanda contra os codevedores (id 90120106 – na origem).

Em síntese, aduz que se trata de ação monitória movida contra a empresa L G MADEIRAS LTDA – EPP e seus fiadores, Lauri Antonio Babinot (ora agravante) e Giovani Elicker, oriunda do inadimplemento de Contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex, n.o 118.013.459, com vencimento em 20/02/2014, no valor originário contratado de R$ 310.000,00.

Informa que a empresa L G MADEIRAS LTDA – EPP ajuizou pedido de Recuperação Judicial no 1000691-42.2018.8.11.0015, com plano homologado em 27-9-2019, de modo que o débito foi incluído no feito recuperacional que, aliás, está devidamente quitado na integralidade, o que motivou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença em que se sustentou a novação do débito.

Reclama que a decisão agravada acolheu parcialmente o pedido apenas para reconhecer a novação com relação à empresa Recuperanda e determinou o prosseguimento da demanda contra o fiador, ora agravante.

Sustenta o desacerto da decisão, frente a liquidação integral do débito nos autos da recuperação judicial pela devedora principal L G Madeiras Ltda- EPP, inclusive a Recuperação Judicial está encerrada justamente porque todos os débitos foram quitados.

Defende que a novação de uma dívida no âmbito da Recuperação Judicial constitui nova obrigação em substituição à obrigação original, de modo que o prosseguimento da execução contra os coobrigados ensejará enriquecimento ilícito ao Banco agravado, porque irá receber em duplicidade o mesmo crédito.

Postula a reforma da decisão a fim de que seja julgada extinta a demanda.

O pedido liminar foi indeferido (id 139487670).

Sem contraminuta (id 144027189
).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 148066674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016050-38.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
LAURI BALBINOT,
que busca a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a novação da dívida, objeto de homologação do plano de recuperação judicial da empresa
L G Madeiras Ltda- EPP
.

Da análise do processo, verifica-se que o agravante é devedor solidário (fiador) do Contrato de Abertura de Crédito BB Girso Empresa Flex no 118.013.459, no valor de R$ 310.000,00 (id
3025444), objeto da presente ação monitória, ajuizada em 05-10-2016
, convertida em mandado executivo aos 23-7-2019.

Assim, o cumprimento de sentença da ação monitória movida pelo Banco agravado se refere ao valor total atualizado da dívida que, acrescido dos encargos financeiros pactuados, até 30 de setembro de 2016, perfazia a quantia de R$ 200.854,46.

Nos autos da Recuperação Judicial da devedora principal -
L G Madeiras Ltda- EPP
., é incontroverso que o crédito do agravado consta na classe de credores (manifestação do Banco do Brasil na origem – id 34122347). Consta, ainda, que o plano foi devidamente aprovado e homologado no juízo da recuperação (id
. 30770137 – na origem)
.

Em vista disso, o juízo de origem extinguiu a demanda executiva em desfavor da Recuperanda L G Madeiras Ltda- EPP e manteve o trâmite contra os devedores solidários, fiadores e avalistas, nos termos do artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

Forte nessas premissas, cumpre consignar que a tese argumentativa do agravante de extensão aos coobrigados dos efeitos da aprovação do plano recuperação judicial da L G Madeiras Ltda, notadamente de novação dos créditos constituídos em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, não se sustenta.

Ocorre que é tranquilo o entendimento de que a obrigação dos devedores solidários é autônoma em relação àquela da devedora principal, razão pela qual não há falar em suspensão da execução, nos termos do art. 49, §1o, que assim dispõe:

“§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Assim, em virtude da recuperação judicial da devedora principal, o coobrigado não fica desonerado e pode ser objeto de ação de execução, porque eventual suspensão de ações e execuções dirige-se apenas à empresa em recuperação, na forma do que estabelece o art. 6° da referida Lei.

Nesse sentido, os efeitos da noticiada recuperação judicial não atingem os coobrigados, à medida que, em relação a eles, restam conservados os direitos do credor, nos termos dos aludidos dispositivos.

Com efeito, malgrado o art. 59 da Lei 11.101/05 mencione que o plano de recuperação judicial implica “novação”, igualmente ressalva a ação contra os coobrigados, quando se refere à expressão “sem prejuízo das garantias”.

No ponto, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por ocasião da edição da Súmula 581, de que
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Sobreleva ressaltar, inclusive, que a decisão que homologou o plano consignou que
“(...) deferido o plano de recuperação judicial, prevalece o direito do(s) credor(es) em relação aos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, que não são atingidos pelos efeitos da recuperação judicial da devedora”
(Id. 30770137).

Desse modo, o deferimento do pedido de recuperação judicial,
a aprovação do seu plano ou a decretação da falência, não têm o condão de impedir o prosseguimento da execução contra os garantidores da dívida, que somente poderá ser afastada na hipótese de satisfação do crédito, seja pela execução singular contra os coobrigados não sujeitos à recuperação judicial ou à falência, seja pelo próprio concurso universal de credores
.

Destaca-se, assim, ainda que haja a possibilidade de pagamento da dívida por meio do plano de recuperação judicial, nada impede que o credor se valha das garantias pessoais oferecidas por terceiros para obter a satisfação da dívida, afigurando-se irrelevante, em relação ao fiador agravante, o eventual resultado da discussão judicial acerca da sujeição do crédito à recuperação.

Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 1. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO QUE NÃO ALCANÇA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. RECURSO PROVIDO.” (STJ - REsp: 1850819 SP 2019/0353396-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 04/05/2020).” (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - nos termos do artigo 6o, inciso I, da Lei de no 11.101/2005: A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

II -
Apesar de a empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam em face apenas da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores
.”
(N.U 1008144-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEVEDORA SOLIDÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (STJ -REsp 1.333.349/SP – Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015).

2 - Não é considerado excesso de execução a cobrança de todo o crédito feita a apenas um dos devedores solidários , pois é possível este insurgir-se posteriormente contra os demais , a fim de ser ressarcido na proporcionalidade que lhe compete.”
(TJMT/ N.U 1008073-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019)(grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CARTA DE FIANÇA – GARANTIA DE DÍVIDA CONSTITUÍDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DUPLICATAS SEM ACEITE, ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA E PROTESTADAS - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO - NOVAÇÃO QUE ATINGE SOMENTE A RECUPERANDA – GARANTIAS PESSOAIS – MANUTENÇÃO - FIADORES – BENEFÍCIOS PREVISTOS NO PLANO DE RJ – EXTENSÃO APENAS À EMPRESA NESSE REGIME - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – GARANTIDORES DA OBRIGAÇÃO – ART. 818 DO CC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o credor dispuser de título executivo contra o devedor da obrigação principal, poderá executar a garantia fidejussória constituída em carta de fiança.

A duplicata sem aceite exige protesto e prova da prestação do serviço ou entrega de mercadoria para que se configure como título executivo extrajudicial (STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 898852/SP).

“Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”. (Art. 818 do CC).

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ).

A solidariedade advinda de liame obrigacional consiste na formação de um litisconsórcio passivo facultativo, e não necessário, uma vez que o credor poderá escolher contra quem pretende demandar (art. 275 do CC).

Os benefícios garantidos às empresas em Recuperação Judicial se restringem a elas.”(
N.U 1005087-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR QUE NÃO INTEGRA POLO ATIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – COOBRIGADO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. Inteligência da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005”.
(N.U 1007836-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 09/09/2022)

Sobreleva anotar que o início do pagamento do crédito executado, nos termos do Plano de Recuperação Judicial, não permite concluir que houve a alegada novação, nem tampouco torna indevida a sua cobrança via ação de execução
em desfavor dos coobrigados
.

Na realidade, para que não haja pagamento em duplicidade, compete ao credor ou ao devedor noticiar eventual recebimento de valores nos autos da execução ou da recuperação, com o consequente abatimento do valor em relação ao montante inicial cobrado na ação de execução ou na recuperação judicial, até a integral satisfação da dívida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022